Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-34.2018.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE – RECURSO REPETITIVO – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040 do CPC – Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios sucumbenciais – Cálculo que já estava de acordo com o percentual do art. 85, §3o, do CPC – Descabimento da apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC – Acórdão

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE – RECURSO REPETITIVO – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040 do CPC – Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios sucumbenciais – Cálculo que já estava de acordo com o percentual do art. 85, §3o, do CPC – Descabimento da apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC – Acórdão mantido.

MANUTENÇÃO DO JULGADO.